Tribunal: TJBA
Processo: 0570581-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570581-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HOLTZ ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, PHILIPPE MACHADO GOMES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORENA ROSA

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ART. 1.012, § 3º, I E II, CPC. PRELIMINIAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PROVA IDONEAMENTE PRODUZIDA E CONTRADITADA PELAS PARTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, II, §3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. FALHAS DECORRENTES DO PROJETO E DA SUA EXECUÇÃO. APELANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0570581-38.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
HOLTZ ENGENHARIA LTDA
e apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL MORENA ROSA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelas razões adiante alinhadas.